Tribunal: TJSP
Processo: 2280346-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória – Insurgência do autor contra a r. decisão que indeferiu o pedido de arresto sobre os três imóveis indicados – Descabimento - Certidão da matrícula dos imóveis que contém averbação de indisponibilidade e sequestro, ordenadas em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e também averbação de arrolamento do bem, para garantir o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória – Insurgência do autor contra a r. decisão que indeferiu o pedido de arresto sobre os três imóveis indicados – Descabimento - Certidão da matrícula dos imóveis que contém averbação de indisponibilidade e sequestro, ordenadas em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e também averbação de arrolamento do bem, para garantir o pagamento da dívida com a Secretaria da Receita Federal no Brasil - A evidência possui solvabilidade comprometida incompatível a própria finalidade da garantia - Inteligência do artigo 520, IV do Código de Processo Civil - Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Adoção do artigo 252 do RITJ - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.